Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1028045-95.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Tendo em vista que a prestação jurisdicional já foi entregue e que a parte interpôs Recurso Especial (Id. 30098060), remetam-se os autos à Secretaria da Vice-Presidência, para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora